Tribunal: TJBA
Processo: 8026682-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026682-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADSON SANTOS DE BARROS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Servidor Público. Apelação Cível. Demissão de Delegado de Polícia. Nulidade do ato administrativo disciplinar. Reintegração. Efeitos financeiros retroativos. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação de rito comum ajuizada por Madson Santos de Barros, que julgou procedente o pedido para declarar nulo o ato administrativo de demissão do cargo de Delegado de Polícia Civil, determinando a imediata reintegração do autor com todos os direitos e vantagens inerentes, bem como o pagamento dos vencimentos e vantagens não percebidos desde a demissão até a efetiva reintegração, com correção monetária e juros pela Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir da citação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve vício de legalidade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor e estabelecer se o servidor tem direito à reintegração ao cargo com o pagamento dos vencimentos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional do ato administrativo é possível sempre que se verifique violação aos princípios da legalidade, motivação e finalidade, não se restringindo à análise de mérito administrativo.

4. O processo administrativo disciplinar deve observar o devido processo legal e estar fundamentado em provas consistentes, sob pena de nulidade por vício de motivação, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes.

5. A análise do conjunto probatório revela escassez de lastro probatório quanto à prática dos ilícitos administrativos imputados ao servidor, inexistindo elementos que comprovem de forma inequívoca a infração.

6. A nulidade do ato de demissão implica o restabelecimento integral da relação funcional, com o pagamento dos vencimentos e vantagens desde a data da demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.